Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707700-67.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, WAGNER PEREIRA DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA XAVIER, TAIANE FERNANDES DA SILVA SOARES DESPACHO Tendo em vista os documentos que acompanham as contrarrazões de apelação, ID. 54621834, abra-se nova vista à Fazenda Pública, no prazo de 10 (dez) dias, para manifestação. Após, conclusos. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital